Tribunal: TJSP
Processo: 1016782-54.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Mandato – Competência recursal a cargo de uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, "III.11", da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes – Normas de competência recursal de observância obrigatória, como pressuposto indispensável da distribuição especializada e

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Mandato – Competência recursal a cargo de uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso III, "III.11", da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes – Normas de competência recursal de observância obrigatória, como pressuposto indispensável da distribuição especializada e equitativa da função jurisdicional.

Não conheceram da apelação, por declinada a competência recursal.